Tribunal: TJDFT
Processo: 0729507-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL 318/1992.
1. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal junto aos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.
2. Conforme expendido no Parecer 1462/2012-PROPES/PGDF (ID 19669190 p.1), fazem jus à GAB, os servidores da Carreira de Assistência Pública do Distrito Federal, em exercício de atividades relacionadas com ações básicas de saúde em período integral, ainda que desempenhadas em unidades mistas de saúde.
3. Restou comprovado a lotação da recorrida no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, conforme fichas financeiras acostadas na inicial (ID19669184), sendo sua atuação relacionada às ações básicas de saúde e que cumpre sua carga horária semanal nessas atividades, nos exatos termos do disposto na Lei Distrital n. 318/92, fazendo jus, portanto, ao pagamento da referida gratificação.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas, nos termos do Decreto-Lei 500/69.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.